Tribunal: TJES
Processo: 5029763-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029763-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANE NEVES PERQUE
RECORRIDO: ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5029763-52.2025.8.08.0012.

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO:
EDIVANE NEVES PERQUE.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18865000. Contrarrazões apresentadas no ID 18865011.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18865000), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENCERRAMENTO DE UNIDADE FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDIVANE NEVES PERQUE em face de ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. A parte autora alega que, em outubro de 2020, contratou a realização de um tratamento odontológico, incluindo implantes e aparelho, na unidade da requerida em Campo Grande, Cariacica/ES. Sustenta que, para custear o tratamento, realizou financiamentos bancários que totalizaram o pagamento de R$ 15.658,96 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos). Contudo, em julho de 2021, a clínica encerrou suas atividades de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio, deixando o tratamento incompleto. Diante da falha na prestação do serviço, pleiteou a rescisão do contrato, a restituição integral do valor pago e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID 18864997) julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
a)
declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes, determinando que as rés se abstenham de realizar novas cobranças;
b)
condenar as rés, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 15.658,96 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice SELIC desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e
c)
condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Inconformada, a ré ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18865000). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial complexa e sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser apenas franqueadora, com personalidade jurídica distinta da clínica que prestou os serviços, e que a nova Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) afastaria a responsabilidade solidária. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade por não ter participado da relação contratual com a consumidora, a inexistência de dano material a ser restituído, pois não recebeu os valores, e a não configuração do dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da franqueadora recorrente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual da clínica franqueada, que encerrou suas atividades de forma inesperada. Especificamente, o julgamento deve abordar:
a)
as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva;
b)
a extensão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo;
c)
a comprovação e o correto dimensionamento dos danos materiais, considerando a evidência de prestação parcial dos serviços; e
d)
a configuração e a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

De início,
afasto a preliminar de incompetência do juízo
. A recorrente sustenta a necessidade de perícia técnica para aferir a etapa do tratamento odontológico e a existência de nexo causal. Contudo, a causa de pedir da presente demanda não se fundamenta em suposto erro no procedimento odontológico, mas sim no inadimplemento contratual, materializado pelo encerramento abrupto e não comunicado das atividades da clínica franqueada, o que resultou na interrupção do tratamento da consumidora. A verificação de tal fato, qual seja, o fechamento do estabelecimento, prescinde de qualquer conhecimento técnico complexo. A prova documental e o depoimento pessoal da autora (ID 18864996) são suficientes para demonstrar a interrupção do serviço. Ademais, a ré ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, que efetivamente prestava o serviço, foi revel, o que gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, tornando desnecessária a produção de prova pericial. A complexidade aventada pela recorrente é, portanto, artificial e não encontra amparo nos autos, sendo o Juizado Especial Cível plenamente competente para a causa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

No que tange à
preliminar de ilegitimidade passiva
, esta também não prospera. A recorrente, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., argumenta ser mera franqueadora, pessoa jurídica distinta da clínica franqueada, e que a Lei de Franquias afastaria sua responsabilidade. Tal tese, contudo, ignora a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, que é a norma aplicável às relações entre consumidores e a rede de franquia. A teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento são pilares do sistema de proteção ao consumidor. Ao permitir que a clínica franqueada utilize sua marca, seu nome comercial, seu padrão visual e se beneficie de sua publicidade em larga escala, a franqueadora se apresenta ao público como a verdadeira fornecedora do serviço, gerando no consumidor uma legítima expectativa de qualidade e segurança atrelada à marca "Odontocompany". Conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, todos aqueles que participam da introdução do serviço no mercado de consumo respondem solidariamente pelos danos causados. A Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019), por sua vez, regula a relação interna entre franqueador e franqueado, não tendo o poder de afastar as normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo e responde solidariamente pelos danos causados à recorrida.

No
mérito
, a controvérsia principal reside na extensão da condenação por danos materiais. A sentença de primeiro grau determinou a restituição integral do valor pago pela consumidora, qual seja, R$ 15.658,96. Contudo,
a análise detalhada dos autos revela que houve, de fato, uma prestação parcial dos serviços contratados
, o que torna a devolução integral da quantia uma medida que levaria ao enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Há nos autos elementos probatórios robustos que confirmam o início e a execução de parte do tratamento. Em seu depoimento pessoal colhido em audiência (ID 18864996), a própria recorrida afirma que a clínica realizou parte do combinado, declarando textualmente: “
Só fizeram o tratamento de canal e colocação de aparelho
”. Tal declaração, feita em juízo, possui força de confissão judicial, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, e constitui prova contundente da prestação parcial. Ademais, o laudo de tomografia computadorizada (ID 18864777, p. 9) registra a “
presença de aparelho ortodôntico fixo no arco superior
”, corroborando materialmente a afirmação da autora. Por fim, as diversas declarações de comparecimento juntadas aos autos (ID 18864777 p. 15, 17 ,29, 30) demonstram que a autora frequentou a clínica em várias ocasiões para a realização do tratamento. Diante desse quadro,
é inegável que uma parte dos serviços foi efetivamente prestada.

Uma vez constatada a prestação parcial, mas verificada a ausência de elementos nos autos que permitam quantificar o valor exato dos serviços efetivamente executados (tratamento de canal e instalação de aparelho ortodôntico), incumbe ao julgador, em especial no âmbito dos Juizados Especiais, encontrar uma solução que seja justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Para tanto, o artigo 6º da Lei nº 9.099/95 autoriza o juiz a decidir por equidade. No caso concreto, a condenação à restituição integral do valor pago se mostra desproporcional, ao passo que a isenção de restituição penalizaria indevidamente a consumidora, que não teve seu tratamento concluído por culpa exclusiva das fornecedoras. Assim, utilizando-me do juízo de equidade, entendo razoável arbitrar que os serviços parcialmente prestados correspondem a uma fração do valor total pago. Considerando que o tratamento completo envolvia procedimentos de maior complexidade e custo, como os implantes, que não foram realizados, fixo, por equidade, que
o valor a ser restituído à autora deve corresponder a 60% do total desembolsado.
Dessa forma, o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzido de R$ 15.658,96 para R$ 9.395,38 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos).

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida supera, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A frustração da legítima expectativa de concluir um tratamento odontológico, a angústia gerada pela interrupção súbita dos procedimentos e o desamparo perante o fechamento da clínica configuram o dano moral. O
valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de compensação para a vítima e de desestímulo para os ofensores, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este colegiado em casos semelhantes.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 9.395,38 (nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), mantendo-se, no mais, os seus demais termos, inclusive a condenação por danos morais e os consectários legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)